Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1.Foi reconhecido, na sentença, que as chaves somente não foram entregues pelo locatário antes do dia 24.1.2023, por culpa imputável ao locador, razão pela qual deve ser considerado, para o cálculo do valor devido, o termo final da locação, em 12/01/2023. Ressalte-se, quanto ao ponto, não ter havido interposição de recurso pelo autor/apelado.
2. Trata a hipótese de débito oriundo de contrato de locação, cuja obrigação principal e acessórias trazem termo determinado. Logo, os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação, constituem matéria de ordem pública, sendo possível a sua modificação de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. O termo inicial de sua incidência a ser considerado é a data de vencimento de cada parcela.
3. Recurso conhecido e provido em parte. Termo inicial dos juros de mora corrigido de ofício.